Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702210-71.2024.8.07.0001 APELANTE: LEONILDES DA COSTA CARVALHO APELADO: ARETHA AMORIM CURY CORREA, VALTER DA SILVA, EDILENE AMORIM DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação (id 64365578) interposta por LEONILDES DA COSTA CARVALHO contra a sentença id 64365573 que julgou procedente os pedidos na ação de servidão de passagem c/c interdito proibitório movida contra ARETHA AMORIM CURY CORREA e outros. Cuida-se de apelação interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a parte apelante foi intimada (id 67688891) a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Nada obstante a devida intimação (id 68484758), a apelante quedou-se inerte (id 68773476) quanto à determinação de recolhimento do preparo em dobro. É, em síntese, o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, deixou de recolher as custas recursais, apesar da devida intimação. Dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 que: "Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento." (grifou-se) Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." (grifou-se) Igualmente, este Tribunal entende que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade (ausência de guia recolhimento), tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Nessa linha, diante da inércia da apelante, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. Advirto a apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 15 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator